Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da negativação do nome do recorrente em razão da existência de inscrição pretérita.
II. Nas razões recursais, a embargante retoma o pedido de condenação do recorrido no pagamento de indenização por danos morais, juntando aos autos sentença que reconheceu que a inscrição prévia era irregular.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “IV. No caso em análise, não houve prejuízo extrapatrimonial, porquanto a recorrente conta com negativação prévia, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o cabimento da indenização por dano moral. Ressalte-se que o argumento de flexibilização do enunciado por discussão judicial da anotação anterior somente foi mencionado em sede recursal. Trata-se, portanto, de inovação que não pode ser conhecida por esta Turma, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, até o reconhecimento judicial acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela mera menção de ajuizamento de ação e de comprovantes de pagamento com a finalidade de contestar a correspondente anotação anterior.”
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.